Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710526-26.2018.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ EMIRALDO EDUARDO MARQUES RECORRIDO: ACTJK - ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. PAIS DIVORCIADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante a jurisprudência do c. STJ, ainda que se trate de pais divorciados e que apenas um deles tenha firmado o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho comum, persiste a responsabilidade solidária de ambos pelo adimplemento das mensalidades escolares, diante da aplicação das normas relativas à solidariedade dos cônjuges para o pagamento das despesas necessárias à economia doméstica e ao pleno exercício do poder familiar, especificamente no que diz respeito ao dever de criação e educação dos filhos (CC/02, artigos 1.566 IV, 1.568, 1.634 I, 1.1643, 1.644 e 1.703). 2. Cabível a reforma da r. sentença a fim de que seja julgado procedente o pleito monitório, constituindo-se o título executivo judicial em desfavor do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços, por se tratar de responsável solidário. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, inciso I e §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 373, inciso I, 492 e 701, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 104, incisos I a III, 166, inciso IV, 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.643, incisos I e II, e 1.644, todos do Código Civil, além de repetir, nesse ponto, o artigo 489, inciso I e § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de julgamento extra petita. Destaca que em momento algum o recorrido postulou a solidariedade passiva dos pais em relação às mensalidades escolares cobradas. Aduz que o objeto da lide se limita a definir se o contrato de prestação de serviços em discussão constitui título idôneo ao manejo da monitória, na medida em que se verificou a falsidade da assinatura aposta no referido documento. Acrescenta, ademais, que nos contratos educacionais que envolvem pais divorciados não há responsabilidade solidária deles no caso de inadimplemento, constatada a eventual assinatura de apenas um genitor. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141, 373, inciso I, 492 e 701, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 104, incisos I a III, 166, inciso IV, 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.643, incisos I e II, e 1.644, todos do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005